Tribunal: TJDFT
Processo: 0737676-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. PRETENSÃO DEDUZIDA POR AMIGA EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visita de familiares e de amigos não constitui garantia absoluta e irrestrita do preso. Com efeito, tal direito pode ser mitigado, segundo as circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 6o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 reza que a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto é proibida.
3. A amiga do agravante está cumprindo pena privativa de liberdade no regime aberto; logo não se mostra razoável, tampouco lícito, autorizar o seu direito de visitação ao agravante.
4. Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido.